Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Considerando o decurso do prazo da suspensão determinada por este Relator na decisão ID 64228663, bem ainda que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ainda não se pronunciou sobre a repercussão do encerramento da suspensão determinada nos autos dos Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001, afigura-se prudente promover nova tentativa de manifestação dos apelantes acerca da persistência do interesse recursal. Importante ressaltar que, caso o presente recurso prossiga e seja julgado improcedente ou não conhecido, os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 10% do valor atualizado da causa) serão majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC e do Tema n. 1.059 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por outro lado, se for julgado procedente, total ou parcialmente, ou se for homologado eventual pedido de desistência[1] (art. 998, CPC) – assinado por advogado com poderes para tanto (art. 105, CPC) –, a verba não será elevada. Intimem-se, pois, os apelantes para manifestação acerca do interesse recursal, bem ainda para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.; TJDFT, Acórdão 1303853, 0010517-36.2016.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 14/12/2020.